Tribunal: TJMT
Processo: 0034995-03.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034995-03.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDRE LUIS SOUZA DE MOURA - CPF: 057.611.881-80 (APELANTE), PERIK CAMPOS DE ALMEIDA (APELANTE), CICERO RAINHA DE OLIVEIRA - CPF: 139.523.311-04 (VÍTIMA), NIRLEY DA SILVA CAVALCANTI OLIVEIRA - CPF: 451.893.741-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0034995-03.2018.8.11.0042

APELANTE: ANDRE LUIS SOUZA DE MOURA, PERIK CAMPOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 29 TJ-MT – RECONHECIMENTO DO ACUSADO, PERIK, RATIFICADO EM JUÍZO – FILMAGENS DE CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS QUE EVIDENCIARAM O
ITER CRIMINIS
DOS AGENTES E A IDENTIFICAÇÃO DO COACUSADO, ANDRÉ LUÍS – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de latrocínio está demonstrada, de modo irrefutável, pelas provas angariadas na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal de um dos agentes em juízo pela vítima sobrevivente.

“
As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de provas
” [Enunciado Orientativo n. 29-TJ/MT].

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0034995-03.2018.8.11.0042

APELANTES:
ANDRÉ LUIS SOUZA DE MOURA

PERIK CAMPOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
ANDRÉ LUIS SOUZA DE MOURA
e PERIK CAMPOS DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n.
34995
-
03
.2018.811.0042 – Código
543646
), que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime de
latrocínio,
às penas de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa [art. 157, §3
o
, c/c o art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal].

Em suas razões, os
apelantes
postulam suas absolvições, aduzindo a insuficiência de provas seguras e inconteste quanto à autoria delitiva, uma vez que as compiladas aos autos
são
frág
eis
, o que impõe a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
.

Ao final,
pretendem o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial, dos artigos 226 e 386, V e VII, ambos do Código Penal
[docs. digita
is
n.
47770498 e 47770950
].

Nas
contrarrazões recursais, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [docs. digita
is
n. 47770951 e 54399450]

A
Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo
des
provimento dos recursos [doc. digita
l
n.
51525951
].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 19 de julho de 2018, por volta das 19h30min, na residência situada na Rua Dezessete, n. 09, quadra 29, Bairro Residencial Tropical Ville, em Cuiabá/MT os denunciados PERIK e ANDRE LUIS, em liame subjetivo e divisão de tarefas com outro dois comparsas não identificados, subtraíram 01 (uma) chave de carro e 01 (um) controle de portão (fls. 28/31), pertencentes às vítimas Nirley da Silva Cavalcanti Oliveira e Cicero Rainha de Oliveira, valendo-se de violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, que resultou na morte do ofendido Cicero que contava com 62 anos de idade.

Consta dos autos que no dia e hora dos fatos, a vítima Nirley chegava em sua residência com seu veículo, no endereço acima descrito, quando realizava a manobra para estacionar o automóvel na garagem foi abordada pelos denunciados e seus comparsas.

Ato contínuo, o denunciado PERIK rendeu Nirley solicitando-lhe a entrega da chave do veículo e o controle remoto do portão, bem como determinando que ela abrisse o portão lateral da residência e ficasse calada, caso contrário ia “estourar sua cabeça com um tiro” – sic – fls. 11.

Com a vítima rendida, os implicados adentraram na residência pela porta da cozinha, ocasião que o ofendido Cícero – esposo de Nirley, visualizou a ação dos meliantes e foi ao encontro deles, reagindo ao assalto, porém, foi atingido pelo denunciado ANDRÉ LUIS com um disparo de arma de fogo.

Ato contínuo, Cícero mesmo alvejado tentou perseguir os larápios e foi novamente atingido com mais um disparo de arma de fogo. Após, os denunciados e seus comparsas empreenderam fuga a pé, levando consigo a res furtivae.

A vítima Cícero foi socorrida e encaminhada ao Hospital Jardim Cuiabá, contudo, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito instantes depois.

Registrada a ocorrência e iniciada as diligências, a equipe policial constatou por meio das imagens do circuito interno de monitoramento da residência das vítimas, o envolvimento dos denunciados PERIK e ANDRÉ LUIS – vide fls. 39/40, este último identificado como jovem, gordo, troncudo, cor parda e com cabelos com mechas loiras, que foi visto por moradores no dia e horário do crime correndo pelas ruas do bairro juntamente com o denunciado PERIK (fls. 14/16).

Interrogado às fls. 18/19, ANDRÉ LUIS negou a autoria criminosa, alegando infundadamente não conhecer PERIK, embora residam perto e serem amigos pela rede social Facebook, confirmou que estava com mechas loiras no cabelo até o dia 21/07/2018, mas cortou em frente ao salão de sua casa.

Salienta-se que ANDRÉ LUIS foi à unidade policial com o mesmo chinelo que praticou o delito, consoante se vê às fls. 36.

Por sua vez, PERIK foi interrogado às fls. 103/105, ocasião em que negou o crime, sustentando que na época do crime estava na casa de sua tia Cleonice Silva Campos, na cidade de Nossa Senhora do Livramento-MT.

Entretanto, a vítima sobrevivente Nirley realizou tanto o termo de reconhecimento fotográfico do denunciado PERIK – fls. 23/24, como termo de reconhecimento de pessoa de fls. 116, apontando-o como a mesma pessoa que abordou e anunciou o assalto, ou seja, foi reconhecido pessoalmente pela ofendida como um dos autores do crime.

O Laudo pericial de necrópsia [...] concluiu que a morte da vítima Cícero [...] deu-se por choque hipovolêmico produzida por projétil de arma de fogo com característica de tiro à distância (fls. 40/65)”.
(doc. digital n. 47750494)

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia procedente, condenando os acusados
ANDRÉ LUIS SOUZA DE MOURA
e
PERIK CAMPOS DE ALMEIDA
, pela prática do crime de latrocínio [art. 157, §3
o
, c/c o art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal], cometido em desfavor das vítimas, NIRLEY DA SILVA CAVALCANTI OLIVEIRA e CÍCERO RAINHA DE OLIVEIRA.

A
materialidade
está consubstanciada nos boletins de ocorrência (docs. digitais n. 47750495, 47750496 e 47769950), registro de atendimento de local de crime (doc. digital n. 47750497), relatório policial elaborado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT (doc. digital n. 47750498), termo de reconhecimento fotográfico do réu, PERIK (doc. digital n. 47750499), prontuário elaborado pelos médicos do Hospital Jardim Cuiabá (doc. digital n. 47769951), relatório técnico das imagens gravadas pelo circuito de segurança da residência das vítimas (doc. digital n. 47769951), laudo de necropsia da vítima, CÍCERO (docs. digitais n. 47769952 e 47769958), relatório de investigação social realizado com os vizinhos das vítimas (doc. digital n. 47769958), relatório técnico elaborado no local do crime (doc. digital n. 47770474),
pendrive
contendo as gravações do circuito de câmeras de vigilância da residência das vítimas (doc. digital n. 47770478), e pelos depoimentos testemunhais.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, a vítima, NIRLEY, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE a declarante chegou em sua residência com seu veículo, estacionou na garagem e foi abordada por um suspeito que anunciou o assalto; QUE o suspeito estava portando uma arma de fogo cor escura e pedia a chave do carro e o controle remoto do portão; QUE, na ocasião viu que tinha uns três integrantes participando da ação; QUE indagada acerca do suspeito que abordou a declarante, respondeu que estava com o rosto descoberto, usava barba e bigode, rosto fino e cor de pele negra, estatura mediana, magro [...]; QUE a vítima saiu do veículo imediatamente e o suspeito passou atrás da vítima e encostou a arma de fogo em direção da cabeça; QUE falou para a vítima ficar calada e abrir o portão lateral da residência e falou que se não ficasse calada iria estourar sua cabeça com um tiro; QUE entraram pela porta da cozinha em silêncio e, dentro da residência estava apenas o esposo da vítima; QUE quando seu esposo, a vítima Cícero, viu o movimento do assalto, levantou e foi em direção dos suspeitos [...] e nesse momento ocorreu um disparo de arma de fogo; QUE Cícero mesmo atingido foi atrás dos suspeitos e foi alvejado com mais um tiro; QUE indagada se consegue reconhecer algum suspeito, respondeu que sim, que consegue reconhecer apenas um deles, o suspeito que a abordou, o único que a declarante conseguiu ver [...]; QUE depois que eles correram, seu esposo ainda estava com vida e pedia para que o levasse para o hospital; QUE a vítima procurou a chave reserva do veículo, pois os meliantes lavaram a chave principal; QUE os suspeitos agiram muito rápido [...]; QUE na residência possui câmeras de monitoramento e foi capturada as imagens da ação criminosa; [...] QUE foi a declarante quem levou a vítima para o hospital, porém, o mesmo foi a óbito logo em seguida [...]”
(doc. digital n. 47750497).

Em 25 de julho de 2018, no auto de reconhecimento fotográfico – elaborado pelos agentes lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT –, ficou registrado que NIRLEY retornou à Delegacia e forneceu as características físicas de um dos suspeitos; depois disso, os policiais forneceram diversas fotografias de arquivo, momento em que a vítima identificou
PERIK
como um dos autores do delito (doc. digital n. 47750499).

Ato contínuo, no intuito de localizar e identificar os demais envolvidos no crime, os investigadores de polícia elaboraram relatório, oriundo da ordem de serviço n. 621/18, no qual narraram que:

“
[...] um dia após o fato, mantivemos contato com a esposa da vítima fatal, Sra. Nirley, e
apresentamos algumas fotos de suspeitos do banco de dados da DERF/CBÁ, entre vários suspeitos apresentados não ficamos surpresos quando esta vítima reconheceu a pessoa de PERIK CAMPOS DE ALMEIDA
, sendo este elemento de alta periculosidade e morador de bairro vizinho ao do fato ocorrido e com algumas passagens por esta delegacia e somos sabedores que o mesmo vem praticando diversos roubos na região inclusive com outros procedimentos investigativo em curso fora este latrocínio.

Foi intensificado as diligências com relação ao nome do Perik e foi espantoso a quantidade de moradores que citaram que este elemento participou deste latrocínio inclusive o mesmo foi visto por alguns moradores correndo pelas ruas do bairro Jd. Colorado na companhia de outros elementos
, pois o crime ocorreu por volta de 19h, ou seja, horário de grande circulação de pessoas pelas ruas do bairro, porém dizem que o Perik está cometendo crimes junto com o vulgo, sapinho, elemento perigoso que causa pavor aos moradores e diante deste fato encontramos dificuldade em conseguir alguém que possa testemunhar os fatos narrados acima.

Um dos elementos que participou deste latrocínio tratava-se de um jovem gordo, pardo, com cabelo crespo e era perceptível que este estava com parte do cabelo com cores diferentes, com “luzes”, a vestimenta deste suspeito era calça jeans azul e camiseta cor azul escura e um chinelo de dedos de cor branca, também citado por populares como morador da região
que havia se envolvido com um outro roubo onde o primo dele e ele foram baleados pela vítima que reagiu e desarmou estes, vindo o primo deste gordinho a óbito na época do fato e ele foi atingido e medicado.

Diante destas informações
chegamos a pessoa de ANDRE LUIS SOUZA DE MOURA
[...], na data de 24/07/2018, período vespertino, esta equipe policial deslocou até este endereço a fim de confirmar que o suspeito morava e fomos atendidos pela [...] avó do André Luis, e muito educadamente nos recebeu e ao perguntar sobre o suspeito ela nos convidou a entrar e levou até o quarto onde o suspeito dormia e
o mesmo foi convidado a nos acompanhar até a DERF/CBA
, a fim de prestar alguns esclarecimentos sobre determinado crime e este veio prontamente sem se opor, neste momento o
ANDRÉ calçou um chinelo de dedo de cor branca, semelhante ao utilizado por um dos suspeitos na data do crime como mostra as imagens de vídeo da residência, imagens estas que mostram como já relatado um jovem gordo, troncudo, pardo e com cabelos de “luzes” e neste dia o André está com cabelo cortado e mesmo tendo cortado baixo ainda ficou alguns traços da pintura no cabelo, ou seja, a semelhança entre o André Luis e um dos autores do crime é absurda e o fato deste também ter sido citado por moradores como um dos que corriam junto do PERIK, aumenta a suspeita de envolvimento neste latrocínio
.

Vale ressaltar que o André Luis e Perik são amigos nas redes sociais abertas, foi encontrado no Facebook do Peri um amigo com pseudônimo de ARTHUR MOURA, e este com a foto do ANDRÉ LUIS e acessando este face percebemos se tratar realmente do André Luis, um face onde ele tem amigos diversos. Tudo isso demonstra a relação de amizade destes suspeitos e além de amigos são comparsas de crime”
(doc. digital n. 47750498)

Conduzido até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, o acusado, ANDRÉ LUIS, foi interrogado e afirmou que:

“
[...] não tem participação no roubo seguido de morte ocorrido no dia 17/07/2018 no Bairro Tropical Ville; QUE não sabe quem praticou esse delito;
QUE não conhece Perik Campos de Almeida, ainda que seja amigo dele no Facebook e resida próximo à casa dele
; QUE já praticou roubos quando era adolescente [...];
QUE estava com luzes (mechas loiras) no cabelo até este sábado (21/7/2018), mas o cortou, nesta data no salão em frente a sua casa; QUE não se lembra o que estava fazendo na data e hora do roubo; QUE realmente possui um chinelo branco da marca Oakley, idêntico ao que era usado por um dos suspeitos do crime
; QUE mesmo analisando as imagens do roubo, em que um dos suspeitos possui suas características, continua negando a participação no crime [...]”
(doc. digital n. 47750499).

O Núcleo de Inteligência da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos desta Capital, após detida análise dos arquivos de vídeo gravados pelo equipamento de vigilância da residência da vítima, concluiu que:

“
As imagens possuem ótima qualidade de definição e possibilitam a visualização de suspeitos bem como toda a dinâmica da ação delituosa.

Com base nos trabalhos de investigação das equipes operacionais e informações de colaboradores, chegou-se a pessoa de ANDRÉ LUIS SOUZA DE MOURA como um dos principais suspeitos da autoria da ação delituosa
. Cabe ressaltar que a presente análise tem por objeto específico e definido comparar as imagens fornecidas pelo equipamento de vigilância com as obtidas do suspeito em momento posterior ao fato.

Com relação a ação criminosa é possível observar o momento em que os suspeitos adentram na residência da vítima pelo portão principal. Ao todo, quatro indivíduos praticam a ação: três deles utilizam de mascaramento para encobrir os rostos, o que impossibilitou a identificação.

Com relação ao suspeito ANDRÉ LUIZ DE MOURA, que teria adentrado a residência sem máscara
, trata-se de indivíduo pardo, gordo, cabelo crespo de cor escura com algumas mechas descoloridas, 1,70 a 1,80m de altura estimada, trajava na ocasião calças compridas de cor escura, camiseta de cor escura com discreta estampa na altura do peito, lado esquerdo, e calçava chinelos de cor branca. Conforme pode ser observado nos arquivos de vídeo o suspeito seria o autor dos disparos que atingiram a vítima [...].

Para efeito de análise serão comparadas imagens do suspeito no dia da ação criminosa além de outras obtidas por ocasião de sua passagem pela DERF/CBA.

Nas figuras 01 e 02 podemos visualizar o suspeito no momento em que adentra na residência da vítima e posteriormente na DERF/CBA.

Em figuras 03 e 04 temos o detalhe do chinelo utilizado no dia da ação criminosa, idêntico ao usado pelo suspeito ao se apresentar na DERF/CBA
.

Em figuras 05 e 06 temos o momento em que suspeito teria efetuado os disparos na vítima.

Nas figuras 07 e 08 o suspeito segura objeto similar a arma de fogo.

Em figuras 09 e 10 podemos observar o detalhe dos cabelos do suspeito com resquícios de coloração de cor dourada nas mechas idênticas às apresentadas no dia do delito
.

CONCLUSÃO

Com base na análise das imagens fornecidas, podemos concluir que o indivíduo registrado pelo equipamento de vigilância da residência da vítima, possui as mesmas características físicas do suspeito ANDRÉ LUIZ SOUZA DE MOURA
”
(doc. digital n. 47769952).

Corroborando as provas angariadas na fase investigativa, o Delegado de Polícia Judiciária Civil, Eduardo Rizzotto de Carvalho, juntou nos autos do procedimento administrativo diversos boletins de ocorrência, os quais narravam o envolvimento de PERIK na prática de outros crimes patrimoniais.

Colho excertos dos documentos encimados, os quais evidenciam que o coacusado se valeu de
modus operandi
idêntico ao delito pelo qual está sendo processado no caso
sub judice
,
verbis
:

“
Boletim de Ocorrência n. 2018.192946 [...].

Narrativa:
A guarnição da VTR 9188 foi acionada por populares, informando que estava ocorrendo um roubo a residência [...]; QUE chegando no local, foi contatado com a vítima Marli, a qual informou que
três indivíduos armados
, chegaram em um veículo GM Ônix, cor prata, placa OBK 5621;
QUE adentraram na sua residência a anunciaram o roubo
, onde foram subtraídos do local [...] uma camionete Toyota Hilux, cor preta, placa OAX-6119, com o qual evadiram do local, abandonando o GM Ônix; QUE esta guarnição fez buscas no interior do veículo GM Ônix, sendo localizado uma espingarda [...];
QUE logo após o grupo de apoio cruzou com o veículo Hilux, na Avenida Antártica, então fez o acompanhamento até o Bairro Tropical Ville
, porém, o veículo foi perdido de vista [...];
QUE a vítima José Machado, afirmou, através de visualização de fotos, que um dos autores do roubo se tratava do suspeito PERIK
[...]”
(doc. digital n. 47769959).

“
Boletim de Ocorrência n. 2017.402619 [...]

Narrativa: [...]
todas as vítimas, inclusive uma testemunha, reconheceram [...] e PERIK como sendo dois dos autores do roubo, dizendo que também reconheciam PERIK pela voz e pelo aparelho ortodôntico
[...]; QUE Victor Hugo confessou à autoridade e equipe ser um dos envolvidos no roubo, dizendo que portava uma réplica de uma arma de fogo, bem como revelou que seus comparsas foram: PERIK CAMPOS DE ALMEIDA [...], PERIK foi quem usou o revólver cromado;
QUE PERIK, por sua vez, também confessou a autoria, dizendo ser quem adentrou na residência com um revólver cromado, mas que a arma lhe foi entregue por Maidson, [...] que trouxe informações sobre o local onde o veículo e os objetos estavam
[...]
” (doc. digital n. 47769959).

Além disso, juntou-se nos autos do inquérito policial, o depoimento de MIRIÃ FERREIRA DO NASCIMENTO, vítima de uma tentativa de roubo ocorrida
na mesma data
do crime investigado nestes autos.

Nas declarações prestadas em sede policial, MIRIÃ reconheceu pessoalmente PERIK, esclarecendo que:

“[...] estava em frente a sua residência conversando com sua vizinha Cleusa Alves Siqueira, na companhia da sua filha de 16 anos, Bruna Victória Ferreira Alves;
QUE nesse momento foi abordada por 1 suspeito; Ele era de pele negra, usava aparelho nos dentes, magro e portava uma arma, usava uma camiseta no rosto, porém ela estava frouxa e foi possível as vítimas visualizá-lo
; QUE
esse suspeito anunciou o assalto, e logo em seguida, veio um segundo suspeito que estava na esquina
, ele era branco, usa barba fina e usava boné; QUE quando o segundo suspeito chegou perto das vítimas, a declarante começou a gritar por socorro e o segundo suspeito disse: “sujou, sujou, vamos embora”; QUE nesse momento
as vítimas visualizaram que no cruzamento das ruas Araguaia com Maracaju (terreno baldio) haviam algumas pessoas que estavam juntas e saíram correndo seguindo os suspeitos
;
QUE a declarante informa que a ação durou aproximadamente 5 minutos; QUE a declarante, sua vizinha Cleusa e sua filha Bruna ao visualizarem o arquivo fotográfico desta Especializada RECONHECERAM PERIK CAMPOS DE ALMEIDA como sendo o primeiro suspeito do caso supramencionado
[...]”.
(doc. digital n. 47769965)

Interrogado pela autoridade policial, PERIK afirmou que, na época dos fatos, estava hospedado na residência de sua tia, CLEONICE SILVA CAMPOS, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento/MT. Por fim, declarou que já praticou roubos a outras residências, inclusive numa chácara, com um indivíduo de alcunha “sapinho”, mas que não possui envolvimento no crime que lhe foi imputado na denúncia (doc. digital n. 47769964).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, VANDO PEDRO DE MAGALHÃES, CLEONICE, LUCIANO LEONARDO DE FIGUEIREDO e WISNO RIBEIRO, a vítima, NIRLEY, e realizado o interrogatório dos réus.

Nesta etapa, NIRLEY reafirmou as declarações prestadas em sede policial, confirmando que foi vítima de um roubo, no qual quatro assaltantes adentraram na sua propriedade, enquanto estacionava o seu veículo na garagem. Afirmou que, antes de descer do automóvel, foi surpreendida por um dos agentes, que bateu no vidro do veículo com uma arma de fogo. Asseverou que foi rendida pelos assaltantes e que adentraram juntos na residência, ingressando por uma passagem na lateral do imóvel. Declarou que seu esposo, CÍCERO, estava no local e que, tendo visualizado a ação criminosa, tentou reagir, momento em que um dos criminosos desferiu um tiro contra ele. Disse que, apesar de ter sido atingido, CÍCERO ainda perseguiu os assaltantes e conseguiu segurar um deles pelos pés, porém, foi alvejado por mais um disparo. Relatou que os assaltantes subtraíram a chave do automóvel e que, apesar da ação criminosa ter sido muito rápida, reconheceu, com absoluta certeza, o acusado, PERIK, tendo em vista que foi ele quem se aproximou do seu veículo, com a arma em punho. Por fim, revelou que fez o reconhecimento pessoal dele na Delegacia de Polícia e tem conhecimento de que o outro coacusado, ANDRÉ LUIS, foi identificado pelos policiais civis, através das filmagens gravadas pelo circuito de segurança de sua residência. (áudio digital – nome do arquivo: 543646 Nirley da Silva Cavalcanti Oliveira.wmv)

O investigador de polícia, LUCIANO LEONARDO, asseverou que a Polícia Civil já havia recebido denúncias anônimas, via 197, e declarações de colaboradores sobre a atuação de um grupo criminoso nas cercanias do bairro Parque Residencial Tropical Ville; contudo, nenhum deles manifestou interesse em formalizar o testemunho, mormente por temerem represálias. Disse que, em razão desses fatos, uma equipe de policiais deu início a uma investigação, comparando os biotipos dos criminosos que atuavam na região com a base de dados arquivada na Delegacia de Polícia. Declarou que, pelas declarações da vítima, NIRLEY, conseguiram traçar um perfil dos assaltantes e que, através das filmagens gravadas pelo circuito de segurança da residência dela, visualizaram todos os criminosos, sendo que um deles permaneceu “de rosto limpo” durante toda a prática delituosa. Acrescentou que as gravações estavam bem nítidas e que foi possível identificar semelhanças do criminoso que estava sem máscara com o acusado, ANDRÉ LUIS, notadamente por sua compleição física (gordinho), características distintiva (possuía mechas loiras no cabelo) aliado ao fato de que estava calçando um chinelo branco, o mesmo utilizado por ele quando compareceu na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre os fatos. Ao final, relatou que os acusados moravam em bairros próximos e que eram amigos nas redes sociais. (áudio digital – nome do arquivo: 543646- Testemunha Luciano Figueiredo.wmv)

No mesmo sentido, a testemunha, WISNO, afirmou que coordenou o grupo de policiais responsáveis pela investigação do crime praticado pelos acusados. Asseverou que a vítima forneceu à equipe, imagens do circuito interno de sua residência e que, pela ótima qualidade das gravações, conseguiram chegar até a pessoa do acusado, ANDRÉ LUÍS, uma vez que ele era o único indivíduo que não estava com o rosto coberto durante a empreitada criminosa. Declarou que, através das imagens, verificaram que ANDRÉ LUIS portava um arma de fogo e que foi ele quem efetuou um dos disparos contra a vítima, CÍCERO. Acrescentou que através das filmagens foi possível notar detalhes no cabelo de ANDRÉ LUIS (mechas loiras) e que ele andava mancando, características estas que também foram observadas quando o mesmo compareceu na Delegacia para prestar esclarecimentos – traços da pintura e andar cambaleante. Disse que a ofendida, NIRLEY, reconheceu o acusado, PERIK, através do banco de fotos que lhe foi fornecido na Delegacia de Polícia, confirmando que ela não teve dúvida em identificá-lo, uma vez que manteve contato direto com ele durante toda a ação criminosa. Por fim, revelou que os acusados são conhecidos no meio policial em razão da prática de outros delitos contra o patrimônio, que residem em bairros próximos ao da cena do crime, bem como de que ambos tinham envolvimento com um indivíduo de alcunha “sapinho”, o qual era um perigoso traficante na região. (áudio digital – nome do arquivo: 543646- Testemunha Wisno Chelmo .wmv)

Noutro giro, os informantes, VANDO e CLEONICE, tios de PERIK, declararam que o acusado permaneceu hospedado durante um período na sua residência, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento/MT; contudo, não conseguiram precisar, com exatidão, o período que ele ficou alojado no local. Afirmaram que nunca conversaram com outros familiares sobre a vida pregressa de PERIK e que, normalmente, quando ele os visitava, sempre ia a passeio. Por fim, apresentaram contradições em seus argumentos, no que tange a como PERIK se deslocou até a cidade de Nossa Senhora do Livramento/MT, uma vez que VANDO afirmou que ele foi de ônibus, enquanto CLEONICE disse que ele utilizou um automóvel. (áudios digitais – nomes dos arquivos: 543646- Testemunha de defesa do Perik- Vando.wmv e Testemunha de defesa do Perik- Cleunice.wmv)

Em seu interrogatório, PERIK reafirmou que não participou do latrocínio que lhe foi imputado na denúncia. Asseverou que, na época dos fatos, possuía uma condenação e estava sendo investigado por outro crime de roubo, razão pela qual se evadiu desta Capital e foi até a residência de sua tia, CLEONICE, na Comarca de Nossa Senhora do Livramento/MT. Disse não se recordar do período exato que permaneceu escondido na residência dela, mas afirmou que se dirigiu até o município com uma motocicleta Honda CG, de propriedade de seu padrasto. Declarou, ainda, que conhece o coacusado, ANDRÉ LUÍS, apenas por meio do Facebook, mas que nunca conversou pessoalmente ou pela rede social com ele. Ao final, revelou que já participou, juntamente com o indivíduo de alcunha “sapinho”, de outros assaltos na região e que para se camuflar da polícia, alterou o seu nome no Facebook de “Perik de Jesus” para “Dibala Jesus”. (áudio digital – nome do arquivo: 543646- Interrogatorio do Reu Perik.wmv).

No mesmo sentido foram as declarações de ANDRÉ LUÍS, de que também não cometeu o crime que lhe foi atribuído na inicial acusatória. Declarou que, no dia do ocorrido, estava na residência de sua esposa, localizada na região central, nesta Capital. Asseverou que, quando era adolescente, foi investigado por infração análoga ao crime de roubo e que, inclusive, durante a prática delitiva foi alvejado com um tiro em sua perna; porém, negou que o disparo tenha lhe causado debilidade motora. Confirmou que já usou mechas loiras no cabelo e que teve um chinelo branco. Disse não conhecer o coacusado, PERIK, tampouco afirmou ter conhecimento se possui ele na sua rede de amizades do Facebook. (áudio digital – nome do arquivo: 543646- Interrogatorio do Reu Andre.wmv)

As versões apresentadas pelos apelantes, de que não praticaram o latrocínio que se lhes imputam, se encontram totalmente isoladas dos autos, desprovidas de substrato probatório mínimo a autorizar seus acolhimentos.

A vítima foi peremptória em afirmar ter o apelante, PERIK, participado da prática criminosa e, apesar do inconformismo da defesa, não há nada nos autos que indique que o reconhecimento ocorreu de modo irregular, até porque a identificação do apelante foi reafirmada em juízo por ela.

É entendimento sedimentado no âmbito deste Tribunal de Justiça que “
as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de provas”
[Enunciado Orientativo n. 29-TJ/MT].

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que eventuais falhas no reconhecimento procedido no inquérito policial, ficaram superadas no momento em que, na instrução processual, a vítima ratificou a participação de PERIK na empreitada criminosa.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. PROVA IDÔNEA. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação (AgRg no AREsp 1.204.990/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/3/2018). 2. As disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 394.357/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO MILITAR. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 24. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO [...] "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. In casu, o reconhecimento fotográfico do paciente foi ratificado em juízo pelas vítimas, que reconheceram o réu como o autor dos delitos, inexistindo a nulidade suscitada" (HC 393.172/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 6/12/2017). Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido”
(RHC 70.238/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Noutro giro, as declarações prestadas pelos tios de PERIK – no sentido de que ele ficou hospedado na residência deles, na Comarca de Nossa Senhora do Livramento/MT –, não prestam para isentá-lo de sua responsabilidade criminal, notadamente porque nenhum deles conseguiu precisar, com exatidão, a época ou o período de tempo que ele permaneceu no local.

De mais a mais, restou evidenciado, pelo conjunto fático-probatório, que PERIK possui na sua ficha de antecedentes outros registros de crimes patrimoniais [roubos], aliado ao fato de que ele sempre se valeu de
modus operandi
idêntico no cometimento dos delitos, utilizando-se do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas para invadir as residências e/ou facilitar a abordagem das vítimas.

De igual modo, também está órfã a alegação engendrada pelo coacusado, ANDRÉ LUÍS, dizendo que estava na residência de sua esposa no dia do crime, não havendo nenhum indício nos autos que comprovem essa versão.

Ainda que fosse tomado como verdadeiro o argumento ventilado em sua defesa, por que sua convivente — ou outra testemunha que estivesse no local — não foi ouvida em sede policial ou arrolada como testemunha em juízo para referendar o álibi de que não estava na cena do crime?

Lado outro, as imagens do circuito interno de monitoramento da residência das vítimas, aliado ao relatório elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT, evidenciam a participação dele no crime, uma vez que as filmagens possibilitaram seu reconhecimento, tendo em vista que ele era o único indivíduo que não estava com o rosto encoberto durante a ação delituosa.

Sobre as semelhanças das imagens capturadas e as características físicas do acusado, transcrevo o excerto da sentença que tratou da matéria, cujos argumentos
também
adoto como razões de decidir:

“
O acusado ANDRÉ LUIS, identificado como jovem, gordo, troncudo, cor parda e com cabelos com mechas loiras, pelos populares que o viram na companhia de PERIK na data do crime, foi identificado também pelas câmeras de segurança, sendo que a imagem de fl. 42 não deixa nenhuma dúvida de que o indivíduo que entrou na residência junto com PERIK, com o rosto descoberto, foi ANDRÉ LUIS.

[...]

Naquela oportunidade ANDRE LUIS confirmou que estava com mechas loiras no cabelo até o dia 21.07.2018 e disse que cortou no salão em frente da sua casa, certamente na tentativa de diminuir as semelhanças entre as imagens das câmeras de segurança da residência e as suas características físicas.

Salienta-se que ANDRÉ LUIS foi à unidade policial com o mesmo chinelo que praticou o crime e também em relação a esta coincidência, em que pese a defesa tenha dito que as imagens não são suficientes para dizer que é o mesmo chinelo, diante de todas as provas que conduzem à autoria imputada ao acusado, estando ele com chinelo branco no dia do crime, em sua oitiva policial e também em sua oitiva em sede judicial, não há nenhuma dúvida de que o chinelo é sim, mais uma prova material da autoria inconteste”
(doc. digital n. 47770486).

Desse modo, a simples negativa de autoria aventada pelos apelantes nos seus interrogatórios, desacompanhada de elementos seguros que a comprovem, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual justificam a sua condenação pelo crime que lhe foi imputado na denúncia. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E VEÍCULO TRANSPORTADO PARA O EXTERIOR – RECURSO DEFENSIVO – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR FALTA DE PROVAS –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – NAGATIVA DE AUTORIA [...] ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS APONTANDO A AUTORIA AO RÉU – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE NARRA OS FATOS DE FORMA DETALHADA
[...] MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO [...] RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da negativa do acusado, os depoimentos dos investigadores de polícia e da vítima, em consonância com os demais elementos de prova colacionados aos autos, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória
[...]”
(N.U 0004652-97.2007.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu nº 156962/2014).
“Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima , que identificou o réu como o autor do crime
.” (TJMT, Ap nº 142679/2017)”
(N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila de nossa Corte Cidadã,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS [...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Por derradeiro, os apelantes pretendem o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pelas peças recursais para se extrair a ideia de que os apelantes simplesmente citam dispositivos, salientando, tão-somente, que pretendem vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no
prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020